Tribunal: STF
Processo: RE 109910
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-03-13
Data de publicação: 1990-03-13

Ementa:
FUNCIONALISMO: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA.
VANTAGEM DO ART. 180 DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CIVIS DA
UNIÃO EM FACE DO ART. 102, PAR. 2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PRETERITA.
SATISFEITO O REQUISITO DE TEMPO, O FUNCIONÁRIO FAZ JUS A AUFERIR
PROVENTOS COM AS VANTAGENS DO CARGO EM COMISSAO OU DA FUNÇÃO
GRATIFICADA, AINDA QUANDO NÃO MAIS OS EXERCA NO MOMENTO DA
APOSENTADORIA; E QUE O DISPOSTO NO PAR. 2., ART. 102, DA CARTA DE
1969 NÃO COMPORTA ELASTERIO INTERPRETATIVO PARA EXIGIR-SE DO
EVENTUAL BENEFICIARIO A PERCEPÇÃO DA VANTAGEM NO MOMENTO DA
APOSENTADORIA, QUANDO O TEXTO CONSTITUCIONAL SE REFERE APENAS A
REMUNERAÇÃO PERCEBIDA NA ATIVIDADE, O QUE SIGNIFICA, EM QUALQUER
FASE DA VIDA FUNCIONAL.
PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO STF.
RE NÃO CONHECIDO.